Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735925-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA VANIA DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL MOURA SEIFFERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA VÂNIA VILELA (demandada) tendo por objeto a r. decisão (ID 207273468) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (ID 200084459) de honorários de sucumbência no 0741515-67.2021.8.07.0001 proposto por ELIANA CALMON ADVOCACIA E CONSULTORIA em desfavor de GLEI ROBERTO VILELA e da agravante, TÂNIA VÂNIA DE ARAÚJO GOUVEIA, na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 203595629 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (IDs 203595624 e 203595629) em que a parte executada alegou: (i) excesso de execução, sob o argumento de que os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago do contrato, e não sob o valor atualizado da causa; e (ii) a ilegitimidade da executada TANIA VANIA DE ARAUJO GOVEIA, uma vez que apenas participou do contrato na condição de anuente. Intimada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante o art. 525, §4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese, não obstante a alegação de excesso, o devedor deixou de indicar o valor que entende correto e sequer juntou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do §5o do art. 525 do CPC, a alegação de excesso de execução não será examinada. Quanto a alegação de ilegitimidade da executada TANIA VANIA DE ARAUJO GOVEIA, esta não merece prosperar. Isso porque foi esta devedora quem propôs a presente ação, ulteriormente julgada improcedente na sentença de ID 139087933, nos seguintes termos: 'Ante o exposto, JULGO IMROCEDENTES OS PEDIDOS. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC'. No julgamento do recurso de apelação, o voto do eminente relator, acompanhado à unanimidade, dispôs (ID 189729489): 'Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Ante a sucumbência recursal dos autores, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor'. Por fim, em sede de agravo em Recurso Especial, foi proferida decisão nos termos seguintes (ID 189730879): 'Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça'. Assim, observa-se que o título executivo judicial foi expresso ao condenar ambos os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência. Diante disso, resta evidente a legitimidade da executada para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ciente do ofício de ID 206844662, que comunica o não provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Indefiro o pedido de reconsideração de ID 202358416, uma vez que este cumprimento de sentença já se encontra em estágio avançado e a inclusão de outro credor implicaria tumulto processual. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante restaura o debate ocorrido ainda na ação de conhecimento, uma ação de rescisão de um contrato de compra e venda no qual figurou simplesmente como anuente em razão de ser casada com o vendedor do imóvel, Glei Roberto Vilela no regime de separação total de bens que, nos termos da lei civil, tem como premissa a incomunicabilidade dos bens dos cônjuges, logo não teria a obrigação de responder pela obrigação que decorre o cumprimento de sentença, na razão direta de que o imóvel estava dissociado da comunhão ora existente. Alega que a parte demandante teria se mantido inerte sem qualquer manifestação para contrapor a impugnação que foi apresentada pela agravante, o que demonstraria uma a concordância tácita com a impugnação oferecida, conforme está assinalado na decisão ora agravada. Requer a concessão da tutela de urgência, no sentido de que seja excluída incontinente da relação processual e da medida de cumprimento da sentença sob pena sofrer danos de difícil e incerta reparação. Preparo no ID 63379484. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso em tela, não restou atestado, de forma convincente, a plausibilidade da tese expendida nas razões recursais, a evidenciar, em juízo perfunctório, próprio do momento de análise do pedido liminar, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Em primeiro lugar, observa-se que, em tese, a ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não enseja automaticamente a incidência dos efeitos da revelia, isso porque, na espécie, a parte impugnada não é citada, mas intimada para responder à impugnação e também porque estando o direito do credor demonstrado em título líquido e certo, cem princípio, abe ao devedor o ônus de desconstituí-lo. É o que aponta, por exemplo, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A ausência de resposta pelo impugnado não importa em presunção de veracidade das alegações do impugnante. Vale dizer: não se aplicam os efeitos da revelia quando o impugnado não se pronuncia sobre a impugnação. Isso porque a posição jurídica do impugnado vai confortada pela presunção de existência do crédito exequendo oriunda do título executivo” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário 27 ao art. 525). De outro lado, tanto a agravante quanto seu esposo, GLEI ROBERTO VILELA, foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 139087933) e o cumprimento de sentença (ID 200084459) cobra somente o valor relativo aos honorários advocatícios(R$36.117,48) e não o valor total da ação de conhecimento (R$2.093.013,90). Outrossim, como assentado na r. decisão a quo, a despeito de alegar excesso de execução, não aponta qual serio o valor correto devido. Neste contexto, tem-se que não preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pedido de efeito suspensivo pleiteado, por isso de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator